Tribunal: CARF
Processo: 17095.720456/2022-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720456/2022-02
ACÓRDÃO
2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. CARÁTER NÃO ACIDENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM O
BENEFÍCIO FISCAL.
O ato de ceder empregados para os quais não há o correspondente
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre suas respectivas
remunerações, acaba por, ao final das contas, traduzir-se em cessão a
terceiro (não caracterizados como entidades beneficentes de assistência
social) de benefício fiscal que não lhe pertence. Por tal razão, não faz jus à
imunidade tributária a entidade que realiza cessão de mão de obra para
terceiros em caráter não acidental.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira, Andressa Pegoraro
Tomazela e Thiago Buschinelli Sorrentino que lhe davam provimento. Fará voto vencedor a
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Redatora designada
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria deAlmeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago BuschinelliSorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão (109-019.158) prolatado pela
7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ09), com o qual busca-se a
desconstituição do crédito tributário.
O processo em questão refere-se à manutenção de crédito tributário decorrente de
contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais devidas pelo Instituto de Psicologia
Clínica Educacional e Profissional (IPCEP) no período de 01/01/2018 a 31/12/2019, cujo montante
perfaz R$ 59.790.003,09 para contribuições previdenciárias e R$ 15.689.316,09 para outras
entidades e fundos (SENAC, SESC, INCRA, Salário Educação e SEBRAE). A autuação ocorreu após
constatação de que a entidade cedeu, de forma habitual e onerosa, cerca de 60% de sua massa
salarial a terceiros, caracterizando desvio de finalidade e comprometendo a imunidade tributária
prevista para entidades beneficentes, conforme os critérios do art. 14, II do Código Tributário
Nacional (CTN) e do art. 29, II, da Lei no 12.101/2009.
O IPCEP apresentou impugnação alegando que:

a) Detém certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
vigente e válido, e, portanto, faz jus à imunidade das contribuições
sociais;
b) A fundamentação utilizada pelo Fisco é baseada no Parecer/CJ no
3.272/2004, revogado e sem aplicabilidade, uma vez que foi elaborado
sob a égide do art. 55 da Lei no 8.212/1991, posteriormente substituído
pela Lei no 12.101/2009;
c) A cessão de mão de obra ocorre sob o caráter de gestão, sem configurar
prestação de serviços de cessão de mão-de-obra;
d) O lançamento se baseou em dispositivo legal aplicável apenas a impostos,
não a contribuições, em descumprimento ao princípio da legalidade e ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema no 32 de
repercussão geral;
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
3
e) As contribuições ao SESC e SENAC não são devidas, pois o instituto não
realiza atividade comercial, não se enquadrando no plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio.

O acórdão considerou válida a fundamentação que utilizou o art. 14 do CTN como
critério de análise do cumprimento dos requisitos de imunidade, com base na decisão do STF no
Tema no 32. Verificou-se que a cessão de mão de obra, ao representar 60% da massa salarial da
entidade, desvirtua a finalidade assistencial e beneficia terceiros, contrariando os requisitos
materiais exigidos para a imunidade tributária.
O Parecer/CJ no 3.272/2004 foi aplicado subsidiariamente para respaldar a
autuação, entendendo-se que a cessão de mão de obra onerosa não caracteriza atividade
assistencial e configura desvio de finalidade. A revogação do art. 55 da Lei no 8.212/1991 não
descaracteriza o Parecer para análise das condições de imunidade, uma vez que os princípios de
não lucratividade e de direcionamento dos recursos à assistência social mantêm-se.
O enquadramento sindical do IPCEP foi atribuído à Confederação Nacional do
Comércio, de acordo com o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), considerando-se
que a entidade exerce atividades assistenciais relacionadas à saúde. Assim, são devidas as
contribuições a SESC e SENAC.
A entidade pleiteou a aplicação de multa de 20%, prevista no art. 61 da Lei no
9.430/1996, em detrimento da multa de 75% (art. 44, inciso I da Lei no 9.430/1996) aplicada no
lançamento de ofício. O acórdão considerou inaplicável a redução, pois o percentual de 75% está
definido para casos de lançamento de ofício, aplicável nos autos por força do art. 35-A da Lei no
8.212/1991, e não para recolhimentos espontâneos.
Diante desse quadro, a 7a Turma da DRJ09 decidiu, por unanimidade, manter o
crédito tributário, julgando improcedente a impugnação da entidade.
Referido acórdão foi assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
IMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constatado o descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade pela
entidade beneficente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) lavrará o
auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. IMUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
4
A cessão de mão-de-obra realizada pela entidade beneficente pode ser aceita,
desde que possua caráter acidental em face das atividades desenvolvidas pela
entidade e tenha a mínima representatividade quantitativa de empregados
cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente,
requisitos previstos no inciso II do art. 14, do CTN (lei complementar).
SESC.
SENAC.
HOSPITAIS
E
CLÍNICAS.
ENQUADRAMENTO
SINDICAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO.
As empresas de assistência à saúde - Hospitais, clínicas e casas de saúde têm seu
enquadramento sindical à Confederação Nacional do Comércio, por força do
artigo 577 da CLT, da qual decorre a sua vinculação ao SESC e ao SENAC.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata (art. 44, inciso I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1.996), não sendo
aplicável o recolhimento de multa de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Nas respectivas razões recursais, o Instituto de Psicologia Clínica Educacional e
Profissional (IPCEP) narra que, inconformado com a decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento, interpõe o presente recurso voluntário para o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). A recorrente inicia sua exposição afirmando que a
intimação da decisão recorrida foi recebida em 10 de agosto de 2023, quinta-feira, o que implicou
na abertura do prazo de 30 dias para interposição do recurso a partir de 11 de agosto de 2023,
sexta-feira. Com efeito, estabelece que o prazo final para a apresentação da defesa seria o dia 11
de setembro de 2023, segunda-feira, dentro do qual o presente recurso foi tempestivamente
interposto.
Em sua argumentação inicial, o IPCEP expõe que a decisão da autoridade julgadora de
primeira instância, data vênia, incorreu em omissões e equívocos fundamentais ao ignorar aspectos
essenciais trazidos pela Recorrente durante a fase de defesa. Tal ausência de análise culminou, conforme
relata, na manutenção integral do lançamento tributário, sem consideração dos elementos comprobatórios
de sua condição de entidade beneficente.
Esclarece que a natureza beneficente do IPCEP é respaldada pela certificação exigida pela
legislação vigente, o que lhe garantiria a isenção das contribuições patronais e de terceiros, consoante os
artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91 e o artigo 29 da Lei 12.101/2009. No entanto, a decisão manteve o
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
5
entendimento de que a Recorrente não possui caráter beneficente, ignorando evidências robustas e
documentadas sobre os diversos projetos sociais, educacionais e de saúde por ela promovidos.
A decisão recorrida teria ainda, segundo a Recorrente, considerado equivocadamente que
o IPCEP atuaria como entidade lucrativa, sem que houvesse, para tanto, qualquer comprovação ou
fundamentação. Tal decisão teria também interpretado erradamente as atividades de gestão hospitalar,
equiparando-as à cessão de mão de obra, o que o IPCEP alega ser um erro fundamental, pois, na prática,
trata-se de uma atuação que requer responsabilidade plena de gestão, diferente de mera alocação de
trabalhadores.
Adicionalmente, a Recorrente menciona que a decisão ignorou o disposto no art. 111 do
Código Tributário Nacional (CTN), que impõe interpretação literal para legislação tributária relacionada à
concessão de isenções, e defende que não existe qualquer norma impeditiva de que uma entidade
beneficente, como a Recorrente, execute a cessão de mão de obra, caso a realizasse, sem que isso a
descaracterize.
O IPCEP ressalta que, fundado em 25 de abril de 1958, é uma associação civil sem fins
lucrativos com a missão de fornecer suporte a pessoas com deficiência intelectual, promovendo sua
inclusão social e desenvolvimento. Na área educacional, mantém uma escola que atende cerca de 40
alunos com deficiência intelectual, contribuindo com atividades voltadas para o desenvolvimento social e
educativo, gerando um aumento na expectativa de vida desses indivíduos.
O instituto afirma ter ampliado sua atuação a partir de 2008, com projetos de cooperação
na área de saúde e gestão hospitalar, incluindo a operacionalização de hospitais, o que, segundo defende,
se diferencia substancialmente da cessão de mão de obra, pois envolve a responsabilidade integral pela
prestação do serviço de gestão.
No ano de 2012, obteve qualificação como Organização Social em Saúde e passou a atuar
em diversos Estados e Municípios, atualmente respondendo pela gestão do Complexo Estadual de Saúde
da Penha no Rio de Janeiro, onde realiza, em média, mais de 130.000 atendimentos emergenciais anuais e
8.000 cirurgias. Desde 2017, participa de projetos sociais na cidade do Rio de Janeiro, abrangendo o
acolhimento de crianças, adolescentes, adultos e famílias em situação de risco social.
A Recorrente reforça que, desde 2017, possui Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), conferida pelo órgão competente, o que lhe garante, nos termos dos artigos 22
e 23 da Lei 8.212/91, a isenção das contribuições previdenciárias patronais e de terceiros. Alega que tal
certificação e a regularidade do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei 12.101/09 asseguram-
lhe direito à referida isenção, que, na visão da Recorrente, foi desconsiderada pela autoridade fiscal.
Argumenta que a matéria em discussão foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
Tema 32, que estabeleceu a necessidade de reserva de lei complementar para definir requisitos de
imunidade tributária das entidades beneficentes. Expõe que a própria Corte Suprema pacificou a questão
ao decidir que a criação de contrapartidas para entidades como o IPCEP somente pode se dar por lei
complementar, sendo inconstitucional qualquer interpretação que se baseie no art. 14 do CTN para esse
fim.
Na sequência, cita julgados do CARF que corroboram o entendimento de que, ainda que
houvesse cessão de mão-de-obra, tal prática não afastaria a imunidade da entidade, respaldando-se em
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
6
decisões que mantêm a isenção para entidades beneficentes que prestem serviços em regime de gestão
hospitalar.
Em síntese, eis os argumentos colacionados pela recorrente:

a) Reitera a importância do respeito ao princípio da legalidade, enfatizando
que, como entidade beneficente certificada, o IPCEP cumpre todas as
exigências legais para gozo da isenção, nos moldes do art. 29 da Lei
12.101/09. Aponta que o lançamento se baseou em interpretação
extensiva e subjetiva, o que contraria o princípio da legalidade e o
comando do art. 111 do CTN, que demanda interpretação literal para
legislação que disponha sobre isenção.
b) Destaca que a aplicação do Parecer/CJ 3.272/04 como fundamento para a
autuação é indevida, pois o parecer analisou o art. 55 da Lei 8.212/91,
dispositivo revogado em 2009 e declarado inconstitucional, sendo
incompatível com o novo marco normativo da Lei 12.101/09.
c) A Recorrente esclarece que os contratos firmados com entes públicos
para gestão hospitalar, nos quais o IPCEP assume responsabilidade
integral pelo serviço, não configuram cessão de mão de obra. Argumenta
que, segundo a Lei 9.637/98, contratos de gestão hospitalar e
administrativa não envolvem simples alocação de pessoal, sendo estes
contratos estritamente regulados pela Lei 8.666/93.
d) Ressalta que, em análise similar, o CARF já decidiu que contratos de
gestão com órgãos públicos na área de saúde não se enquadram como
cessão de mão de obra, mas sim como convênios administrativos que
preservam o caráter assistencial da entidade.
e) Acrescenta que o lançamento de contribuições ao SESC/SENAC é
injustificado, pois a Recorrente, sendo entidade beneficente, sem fins
lucrativos e certificada, não pode ser tratada como estabelecimento
comercial para fins de tributação sindical. Sustenta que sua atividade não
se enquadra nos parâmetros sindicais comerciais dispostos no art. 577 da
CLT, tampouco suas operações são regidas por interesses comerciais.
f) Por fim, a Recorrente contesta a aplicação da multa de 75% sobre o valor
do débito, argumentando que, nos termos do art. 61, §2o da Lei 9.430/96,
o limite máximo para multas aplicáveis a débitos de contribuições
previdenciárias seria de 20%, razão pela qual requer a adequação do
percentual, a fim de evitar afronta ao princípio da legalidade e
observando a interpretação mais favorável ao contribuinte, conforme o
art. 112 do CTN.

Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
7
Ante o exposto, a Recorrente pleiteia o conhecimento do recurso e, no mérito, que
seja dado provimento para cancelar integralmente o Auto de Infração, afastando-se a cobrança
indevida.
Subsidiariamente, pede-se o afastamento da contribuição ao SESC/SENAC, dada a
ausência de caráter comercial em suas atividades, e a redução da multa ao percentual de 20%,
com base nas disposições legais aplicáveis.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pela parte.
O destinatário teve ciência do resultado do julgamento por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
10/08/2023, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea 'b' do Decreto no 70.235/1972.
Por seu turno, o recurso foi interposto em 06/09/2023, segundo o Termo de
Solicitação de Juntada, dentro do prazo de trinta dias de que dispunha o então impugnante.
2
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO
A autoridade lançadora considerou violado o art. 14 do CTN, bem como do art. 55
da Lei 8.212/1991, por entender que a cessão de mão-de-obra em vultoso percentual, pôr volta de
60%, descaracterizaria a benemerência da entidade.
Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do relatório fiscal:

15. O entendimento emanado do Parecer é o de que a entidade que faz cessão de
mão-de-obra viola tanto o requisito de aplicação integral do eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais
(previsto no inciso II do artigo 14 do CTN), quanto à própria definição de atividade
assistencial para fins de obtenção da imunidade.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
8
16. Segundo o Parecer, os referidos requisitos não vedam a realização eventual de
cessão de mão-de-obra, entretanto a entidade fiscalizada mantém mais de
60,00% de sua massa salarial de empregados, no período fiscalizado, cedidos em
contratos com tomadores.
[...]
18. No caso em tela, a entidade cede, ao longo de todo o período fiscalizado, de
forma habitual e onerosa, mão-de-obra de segurados empregados (categoria 1 na
GFIP), a tomadores que estão declarados em GFIP, com representatividade de
mais de 61,72% da massa salarial da empresa. De um total de R$ 140 milhões em
folha de pagamento, R$ 86 milhões se referiram a mão de obra cedida a diversos
tomadores.
19. Tal conduta viola o requisito previsto no inciso II do artigo 14 do CTN, tendo
em
vista que desvia os objetivos institucionais de assistência social da entidade, já
que mais da metade dos seus segurados empregados presta serviços em
tomadores com objetos sociais diversos.

Anote-se que a autoridade lançadora entendeu que a cessão de mão-de-obra
dependeria de autorização judicial, verbatim:

18. No caso em tela, a entidade cede, ao longo de todo o período fiscalizado, de
forma habitual e onerosa, mão-de-obra de segurados empregados (categoria 1 na
GFIP), a tomadores que estão declarados em GFIP, com representatividade de
mais de 61,72% da massa salarial da empresa. De um total de R$ 140 milhões em
folha de pagamento, R$ 86 milhões se referiram a mão de obra cedida a diversos
tomadores.
19. Tal conduta viola o requisito previsto no inciso II do artigo 14 do CTN, tendo
em vista que desvia os objetivos institucionais de assistência social da entidade, já
que mais da metade dos seus segurados empregados presta serviços em
tomadores com objetos sociais diversos.
3
MÉRITO
3.1 VALIDADE DA DESCARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, EM FUNÇÃO DA
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA EM PERCENTUAL PRÓXIMO A 60%. VIOLAÇÃO DO ART. 14
DO CTN.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a circunstância da entidade que se pretende beneficente operar com mão-de-obra
cedida à razão próxima de 60% viola o art. 14 do CTN.
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
9
Ao examinar o Tema 32 da Repercussão Geral, no julgamento do RE 566.622, um
recurso extraordinário em que se discutiu, à luz dos artigos 146, II; e 195, § 7o, da Constituição
Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 55 da Lei no 8.212/91, que dispunha sobre as
exigências para a concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência
social, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte orientação, geral e vinculante (erga omnes):

A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.

Referido precedente foi assim ementado:

IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante
lei complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23-02-2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-
2017 PUBLIC 23-08-2017)

Assim, os critérios materiais definidos na Lei 8.212/1991, especialmente em seu
art. 55, não podem ser utilizados como parâmetro de controle para justificar a classificação ou a
desclassificação de entidade como merecedora da imunidade tributária.
Ao caso, aplica-se o art. 14 do CTN, que tem o seguinte teor:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
10
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.

Como se observa, o art. 14 do CTN não versa explicitamente sobre a forma de
estruturação operacional da entidade, tampouco estabelece limites para as diversas modalidades
de contratação de recursos humanos, como, e.g., relação de emprego, prestação de serviços por
pessoas jurídicas ou profissionais autônomos.
Apesar de séria a preocupação da autoridade lançadora com o risco de degradação
da imunidade tributária, pelo uso de entidades transparentes (pass-thru) que tão-somente
estenderiam a proteção constitucional a entidades dedicadas à obtenção e à distribuição de
lucros, é necessário lembrar que o STF também considerou constitucional o art. 129 da Lei
11.196/2005, que se refere à aplicação da legislação das pessoas jurídicas, em matéria fiscal ou
previdenciária, à prestação de serviços intelectuais.
Por seu racional persuasivo, e não por vinculação, vale a pena revisitar os
parâmetros identificados pelo STF, quanto à liberdade para estruturação de atividades
econômicas, ainda que não lucrativas.
A legislação de regência assegura ao indivíduo ampla liberdade na estruturação das
atividades econômicas, com o objetivo de encontrar os meios mais eficientes e menos lesivos a
valores fundamentais de alcançar seus objetivos individuais, além dos objetivos sociais, como a
criação de condições à distribuição de renda e ao suprimento das necessidades humanas.
Por ocasião do julgamento do RE 958.252 (rel. min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe
13-09-2019), que trago apenas para contextualizar o quadro, disse o min. Luiz Fux:

Vale recordar que não há norma jurídica no ordenamento positivo conferindo
caráter cogente à solução restritiva. Nesse cenário, exsurge em importância o
princípio fundamental e necessário em qualquer ordenamento constitucional, e
que na Carta brasileira pode ser extraído do art. 5o, II: o princípio da liberdade
jurídica, consistente na faculdade de agir ou deixar de agir conforme se aprouver.
Trata-se de imperativo lógico inferido da impossibilidade de reger de forma
adequada, por limitações cognitivas próprias da condição humana dos
legisladores, todas as infinitas situações decorrentes das relações interpessoais.
Mais além, o princípio da liberdade jurídica é consectário da dignidade da pessoa
humana, pois esta, como afirma o Tribunal Constitucional Federal alemão,
compreende o ser humano como um ser intelectual e moral, capaz de se
determinar e de se desenvolver em liberdade (“Dem liegt die Vorstellung vom
Menschen als einem geistig-sittlichen Wesen zugrunde, das darauf angelegt ist, in
Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich zu entfalten”) (BVerfGE 45, 187).
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
11

A propósito do IX Seminário CARF de Estudos Tributários e Aduaneiros, assim me
manifestei1:
Como se lê nos precedentes indicados, o STF superou esses critérios, ao assumir
que o zeitgeist do século XXI exigiria abordagem mais moderna e evoluída, que
permitisse o pleno desenvolvimento de utilidades antes previstas tão-somente
em obras de ficção científica.
Preponderariam:
a. visão substantiva da legalidade;
b. liberdade dos agentes econômicos de contratarem e estabelecerem estratégias
racionais de produção, ainda que heterodoxas ou exóticas;
c. fomento da livre-iniciativa;
d. respeito à livre-concorrência;
e. compartilhamento dos riscos do empreendimento entre empresários e demais
colaboradores;
f. ampla liberdade organizacional.

Feita essa contextualização, do ponto de vista estritamente legal, sem apelo
constitucional, a questão que se coloca é se o texto legal complementar que serve de parâmetro
ao controle de imunidade permite à autoridade lançadora valorar a estrutura adotada pela
entidade para prestar os serviços assistenciais, quanto à quantificação dos diversos modos de
contratação de recursos humanos.
Em uma leitura direta, parece-me que o texto do art. 14 do CTN não permite essa
valoração, pois ele não traz nenhum elemento relacionado ao modo como a entidade deve se
organizar para prestar os serviços. A legislação básica fixa salvaguardas para que (a) as autoridades
tributárias possam fiscalizar, e, portanto, exige regularidade sócio-contábil, e (b) terminantemente
impede a distribuição de lucros, a quem quer que seja.
Conclusivamente, a linguagem do art. 14 do CTN não permite à autoridade
lançadora que utilize o grau de cada modalidade de contratação de recursos humanos como
critério determinante ao reconhecimento da imunidade.

1 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS JUDICIAIS VINCULANTES AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS (CARF): O CASO DA “PEJOTIZAÇÃO” VS. TERCEIRIZAÇÃO. In Estudos Tributários e Aduaneiros – IX Seminário
CARF / Francisco Marconi de Oliveira ... [ et al.], Coordenador. Brasília: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), 2024.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
12
De todo o modo, ainda que aceito que a autoridade lançadora pudesse valorar a
estrutura operacional e as estratégias de organização técnico-científica da entidade, ainda assim
me parece que o argumento não levaria às conclusões adotadas.
A autoridade lançadora entendeu que a contratação de pôr volta de 60% de seus
recursos humanos pela via da cessão de mão-de-obra equivaleria à destinação dos resultados a
terceiros (rectius lucros), além de sonegar a aplicação desses resultados na manutenção e no
desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
Inicialmente, parece-me que o argumento confunde resultado com lucro. Se a
autoridade lançadora entende que a entidade postulante à imunidade serve de instrumento
artificial à remuneração das empresas cedentes, essa asserção deve estar calcada em evidências
robustas, e não apenas na constatação de percentuais.
Não menos importante, parece seguro reconhecer que o modo como os serviços
são prestados, isto é, se por empregados ou por terceirizados, é irrelevante, desde que os serviços
sejam prestados, segundo os requisitos legais. O emprego do resultado da entidade no custeio dos
recursos humanos é necessário (útil) para a prestação desses serviços. Se esse emprego é
eficiente, isto é, produz o máximo de resultado, com o mínimo de dispêndio, tal questão está fora
do escopo de discricionariedade da autoridade lançadora. Observe-se que não se está a discutir se
houve desvio de finalidade na contratação de uma festa de confraternização dos empregados,
e.g., mas, pelo menos segundo o que consta nos autos, de atividades que efetivamente
contribuem para os objetivos sociais da entidade.
Sinteticamente, o isolado grau de contratação de recursos humanos, segundo as
diversas modalidades contratuais (e.g., emprego, pessoa jurídica, autônomos) é insuficiente
para motivar a violação do dever de destinação do resultado da entidade aos seus objetivos
institucionais, pois o critério legal determinante é o emprego de recursos para custeio de
serviços úteis, adequados ou necessários às atividades assistenciais, e não o modo como essas
atividades são contratadas ou estruturadas operacionalmente.
Por fim, e apenas como declaração lateral (obiter dictum), ainda que fosse possível
ao agente público, inclusive aos órgãos de julgamento, valorar a eficiência da estrutura
operacional adotada, dever-se-ia dar primazia aos limites fixados pelo texto legal, aos quais não se
atribui alta densidade anfibológica ou vácua (art. 111 do CTN).
A propósito, tive a oportunidade de observar2:

A incompatibilidade entre expectativas ilimitadas e recursos escassos pode ser
resolvida pela realização de escolhas quanto a forma de atendimento e o grupo

2 Imunidade das Entidades Assistenciais e Filantrópicas sem Fins Lucrativos após a Aparente Queda da Reserva de Lei
Complementar para dispor sobre a Matéria (RE 636.941). Revista Dialética de Direito Tributário, n 225. São Paulo:
Dialética, 2014, p. 164.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
13
de pessoas atendido Tais seleções podem redimensionar expectativas irreais para
refletir aquilo que e factível. Porém, toda deliberação resulta na perda das demais
opções até então teoricamente disponíveis, de modo a frustrar a esperança
legitima ou ilegítima das pessoas que não foram contempladas.
Decerto, tão somente por si a feitura de opções não garante a distribuição
equitativa dos recursos disponíveis. É plenamente concebível um cenário
caracterizado pela canalização prioritária de recursos para maximizar o “Bern
coletivo” de uma parcela específica da população, Corn a consequente diminuição
do atendimento das necessidades e dos desejos do grupo restante. Ainda que
mantidas a equidade e a eficiência do dispêndio da moeda, mantém se o risco de
que algumas necessidades continuem desatendidas.
O voluntariado particular ou privado é urna forma de enfrentar as deficiências do
sistema de distribuição de utilidades a população. Em outras palavras, a
independente intervenção do particular colabora para reequilibrar cisternas
marcados pela destinação ineficiente ou insuficiente de utilidades. Nesse sentido,
Alexis de Toequeville atribuía aos norte-americanos a característica de
independer do Estado para prover certas utilidades coletivas, num curioso
exercício da democracia3.
Segundo a definição aqui adotada, somente haverá voluntariado na medida em
que houver medida adensada de livre-arbítrio e de autodeterminação individual,
segundo a consciência e a convicção Intimas de cada popular.

Também apenas a título de ilustração, a prestação de serviços ligados à gestão é
considerada imune pela legislação de regência, no âmbito do Proadi-SUS, cujo propósito é
aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e
incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada demandados pelo Ministério da
Saúde.
Apesar de o Proadi-SUS ser aplicável apenas a um número diminuto de entidades,
se o modelo operacional de prestação dos serviços fosse critério determinante ao reconhecimento
da imunidade, ele também não poderia existir.
Em sentido semelhante, ainda que se considere a existência de cessão-de-mão de
obra, em relação autônoma e não ancilar à gestãoa 2a Turma da CSRF decidiu que a cessão de mão
de obra seria critério ausente do parâmetro de controle legal, para reconhecimento da imunidade
tributária.
Confira-se a ementa de referido precedente (Processo 10950.727249/2013-11;
Acórdão 9202-011.186, j. 20/03/2024):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
14
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2006 A 31/08/2011
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR.
MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes realizem
cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a imputação de violação ao art.
55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da entidade de usufruir da imunidade prevista no
art. 195, §7o da CF.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Na sessão do dia 02.03.2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu
das ações diretas de inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228 e 2621 como arguições de
descumprimento de preceito fundamental, julgando procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs
nos 2028 e 2036 para declarar a inconstitucionalidade: (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte
em que alterada a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe foram acrescidos os §§ 3o, 4o
e 5o; e, (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.

Em conclusão, por entender que o grau de contratação de recursos humanos, em
relação às diversas modalidades contratuais é incompatível com o art. 14 do CTN, a
descaracterização da imunidade deve ser revertida, e o lançamento desconstituído.
Fica prejudicado o exame dos pedidos subsidiários.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
15
VOTO VENCEDOR
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly
Parabenizo o Ilustre Conselheiro Relator e apresento motivos pelos quais divergi do
seu entendimento.
Ao meu sentir, cumpre à Autoridade Fiscal avaliar se a atividade desenvolvida pela
entidade que se declara beneficente de assistência social é, efetivamente, voltada a cumprir os
objetivos institucionais delineados pela Constituição. Tendo isto em mente, é inadmissível que
uma entidade (que se declara filantrópica) deixe de atuar neste campo da assistência social para
ter como foco principal e habitual a atividade empresarial de cessão remunerada de mão-de-obra.
Portanto, não faz jus à imunidade tributária a entidade que realiza cessão de mão
de obra para terceiros em caráter não acidental. Nestes termos, com acerto a autoridade fiscal ao
considerar a habitual cessão de mão de obra como causa impeditiva para o gozo da imunidade.
A temática não é nova nesta Turma. No dia 07/11/2024, esta Turma de Julgamento,
no Acórdão 2202-011.097, decidiu no sentido de que:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. CARÁTER NÃO ACIDENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO FISCAL.
O ato de ceder empregados para os quais não há o correspondente recolhimento
das contribuições previdenciárias sobre suas respectivas remunerações, acaba
por, ao final das contas, traduzir-se em cessão a terceiro (não caracterizados
como entidades beneficentes de assistência social) de benefício fiscal que
não lhe pertence. Por tal razão, não faz jus à imunidade tributária a
entidade que realiza cessão de mão de obra para terceiros em caráter não
acidental.
(VOTO VENCEDOR)
Ao meu sentir, cumpre à Autoridade Fiscal avaliar se a atividade desenvolvida pela
entidade que se declara beneficente de assistência social é, efetivamente, voltada
a cumprir os objetivos institucionais delineados pela Constituição. Tendo isto em
mente, é inadmissível que uma entidade (que se declara filantrópica) deixe de
atuar neste campo da assistência social para ter como foco principal e habitual a
atividade empresarial de cessão remunerada de mão-de-obra.
Portanto, não faz jus à imunidade tributária a entidade que realiza cessão de mão
de obra para terceiros em caráter não acidental. Nestes termos, com acerto a
autoridade fiscal ao considerar a habitual cessão de mão de obra como causa
impeditiva para o gozo da imunidade.
Neste sentido, entendimentos abaixo reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
16
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. COLOCAÇÃO DE TRABALHADORES À DISPOSIÇÃO DO
CONTRATANTE. NECESSIDADE PERMANENTE, CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, em suas dependências
ou na de terceiros por ele designados, para execução de atividades que se
constituam em necessidade permanente do tomador, é suficiente para
caracterizar a ocorrência de cessão de mão-de-obra, independentemente do fato
dos obreiros terem estado subordinados ao contratante.
ENTIDADES ISENTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE
OBRA EM CARÁTER HABITUAL.TRABALHADORES CEDIDOS EM NÚMERO
SIGNIFICATIVO. DESVIO DE FINALIDADE. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
Caracteriza desvio de finalidade da entidade beneficiada com isenção das
contribuições sociais a prestação de serviço mediante cessão de mão de obra,
mormente quando o quantitativo de trabalhadores envolvidos na cessão de mão
de obra representa percentual significativo do total de empregados da entidade
isenta.
[VOTO VENCEDOR]
Restando evidenciada a dimensão da cessão de mão de obra praticada pela
Fundação Araucária e a evidente transferência indevida de seus benefícios fiscais
para os municípios que a contrataram, entendo patente o desvio de finalidade e a
afronta às normas veiculadas no inciso II do artigo 14 do CTN e inciso II do artigo
29 da Lei no. 12.101, de 2009.
Assim, irrepreensível o procedimento adotado pela fiscalização.
(Acórdão no 2401-010.977, Sessão de 04 de abril de 2023)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONTRATAÇÃO INDIRETA DE
APRENDIZ. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. IMUNIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
A alocação de aprendizes em empresa tomadora dos serviços compromete a
imunidade da entidade beneficente de assistência social.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE- OBRA.
RETROAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA. ARTIGO 106, I, DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O art. 30 da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, não veicula
norma expressamente interpretativa da legislação pretérita, mas regra jurídica
que não existia na revogada Lei n° 12.101, de 2009, para se admitir o
desenvolvimento pela entidade beneficente de assistência social de atividade que
gere recursos, inclusive com cessão de mão-de-obra, desde que instrumentalizada
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
17
de modo a contribuir com as finalidades previstas no art. 2o da Lei Complementar
no 187, de 2021, e desde que a atividade seja registrada de forma segregada na
contabilidade e destacada em Notas Explicativas, nas quais, por prudência, cabe a
ressalva de que não se promoveu uma indevida extensão da imunidade para os
tomadores dos serviços dos aprendizes em razão de o lucro obtido ter sido
superior ao valor das contribuições não imunes de uma contratação direta de
aprendiz pela empresa tomadora dos serviços.
(Acórdão no 2401-011.404, Sessão de 3 de outubro de 2023)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA
PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. CARÁTER NÃO ACIDENTAL.INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO FISCAL.
O ato de ceder empregados para os quais não há o correspondente recolhimento
das contribuições previdenciárias sobre suas respectivas remunerações, acaba
por, ao final das contas, ceder a terceiro (não caracterizados como entidades
beneficentes de assistência social) um benefício fiscal que não lhe pertence. Por
tal razão, não faz jus à imunidade tributária a entidade que realiza cessão de mão
de obra para terceiros em caráter não acidental.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Acórdão no 2201-009.795, Sessão de 08 de novembro de 2022)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
PROGRAMA
DE
APRENDIZAGEM. FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL METÓDICA. CONTRATAÇÃO
DE APRENDIZES. REEMBOLSO. IMUNIDADE. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
CARACTERIZAÇÃO.
A imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal não se estende ao salário do
aprendiz reembolsado por terceiro tomador de seu serviço. Não faz jus à
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
18
imunidade tributária e entidade que realiza cessão de mão de obra para terceiros
em caráter não acidental.
(Acórdão n° 2201-009.255, de 4 de outubro de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA
PATRONAL
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. CARÁTER NÃO ACIDENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO FISCAL.
O ato de ceder empregados para os quais não há o correspondente recolhimento
das contribuições previdenciárias sobre suas respectivas remunerações, acaba
por, ao final das contas, ceder a terceiro (não caracterizados como entidades
beneficentes de assistência social) um benefício fiscal que não lhe pertence. Por
tal razão, não faz jus à imunidade tributária a entidade que realiza cessão de mão
de obra para terceiros em caráter não acidental.
(...)
(Acórdão n° 2201-009.795, de 8 de novembro de 2022)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2010
(...)
IMUNIDADE COTA PATRONAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
EXCLUSIVA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. AUXÍLIO SERVIÇOS PRESTADOS PELO
ESTADO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
A prestação de serviços por entidade privada, in casu, exclusiva cessão de mão-
de-obra, utilizando-se da estrutura do próprio Estado, não caracteriza promoção
de assistência social beneficente, nos termos do inciso III, do artigo 55, da Lei no
8.212/91 e legislação superveniente, capaz de assegurar a fruição da imunidade
da cota patronal das contribuições previdenciárias, o que somente seria viável na
hipótese de utilização de meios próprios da entidade, limitando-se, ainda, a
cessão da mão-de-obra de maneira a não desvirtuar os seus objetivos
institucionais.
(Acórdão 2401-003.454, Sessão de 19.03.2014)
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720456/2022-02
19

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. COLOCAÇÃO DE TRABALHADORES À DISPOSIÇÃO DO
CONTRATANTE. NECESSIDADE PERMANENTE, CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, em suas dependências
ou na de terceiros por ele designados, para execução de atividades que se
constituam em necessidade permanente do tomador, é suficiente para
caracterizar a ocorrência de cessão de mão-de-obra, independentemente do fato
dos obreiros terem estado subordinados ao contratante.
ENTIDADES ISENTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA EM CARÁTER HABITUAL. TRABALHADORES CEDIDOS EM NÚMERO
SIGNIFICATIVO. DESVIO DE FINALIDADE. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
Caracteriza desvio de finalidade da entidade beneficiada com isenção das
contribuições sociais a prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra,
mormente quando o quantitativo de trabalhadores envolvidos na cessão de mão-
de-obra representa percentual significativo do total de empregados da entidade
isenta.
(Acórdão 2401-003.082, Sessão de 19.06.2013)
Seguindo os entendimentos acima, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Fl. 2085
DF CARF MF
Original